Tribunal: TJDFT
Processo: 0742477-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742477-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - IPDC D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Itaú Unibanco Holding S.A. e Itaú Unibanco S.A. pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que decretou a revelia do réu/agravante Itaú Unibanco Holding S.A. Intimados os agravantes para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, requereram o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 78660519 – págs. 1/4). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que decreta a revelia não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Ademais, referida determinação judicial não apresenta urgência necessária para a admissibilidade do recurso, a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada concretizada no Tema 988/STJ. Com efeito, a admissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses não contempladas no art. 1.015, do CPC, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, confiram-se: “Ementa: agravo interno. agravo de instrumento ação de conhecimento. revelia. afastamento. reabertura de prazo para contestação. decisão não elencada no rol do art. 1.015 do cpc. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o provimento judicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concede novo prazo para apresentar contestação pode ser impugnada por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69. 4. A decisão sobre a revelia e reabertura de prazo para contestação não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento e que, embora o rol da referida norma seja de taxatividade mitigada, não há no caso motivo para desconsiderar o seu rigor, visto que poderá ser discutida como preliminar em eventual apelação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC não é de recorribilidade imediata, quando a questão pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, o que impede o afastamento do rigor da referida norma.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015”. (Acórdão 1964842, 0747723-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1956675, 0730665-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025). Desse modo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora